Tribunal: TJMT
Processo: 1014835-95.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014835-95.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Provas, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), VALNEI LUIZ GUENO - CPF: 456.260.579-00 (EMBARGANTE), Primavera Factoring Fomento Mercantil Ltda. (EMBARGADO), PRIMAVERA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA (EMBARGADO), MARILEI SCHUSTER - CPF: 592.517.430-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – TENTATIVA DE PROCRASTINAÇÃO OBSTADA – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados embargos de declaração, quando ausentes as contradições apontadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria apreciada, mormente se houve expressa manifestação no sentido de que, se do andamento processual, denota-se que foram várias as tentativas de localização das testemunhas da parte requerida, correta a decisão que atendeu ao disposto no artigo 451, III, do CPC/15, fundamentando que não sendo encontrada a testemunha a parte não poderá fazer sua substituição, não havendo que se falar em violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, até porque a ação monitória tramita desde 2007, ou seja, há 13 anos.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

VALNEI LUIZ GUENO
opõe recurso de embargos de declaração (ID 69282452), objetivando sanar suposta contradição que estaria maculando o v. acórdão constante no ID 67501467, proferido no agravo de instrumento

que, à unanimidade, desproveu o recurso.

Sustenta o embargante, em suma, que restou contraditório o v. acórdão, afirmando restar demonstrada a sua boa-fé, haja vista que a não produção de provas gerará a violação do contraditório e da ampla defesa, bem como o fundado receio de dano irreparável, tendo se esforçado para arrolar testemunhas, porém como o feito tramita há alguns anos, as testemunhas indicadas não residem mais nos endereços de que tem conhecimento.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que seja sanado o vício apontado no v. acórdão.

Contrarrazões apresentadas no ID 70950481 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,

a

contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos.

Deveras, o caso dos autos não se amolda ao vício alegado, pois todos os pontos destacados foram enfrentados de maneira clara e coerente pelo v. acórdão, sendo certo que o recurso de agravo de instrumento foi desprovido, haja vista que não se identificaram elementos que afastassem a conclusão da decisão singular, diante da análise das provas produzidas no processo.

Com efeito, o v. acórdão deixou claro que, se do andamento processual, denota-se que foram várias as tentativas de localização das testemunhas da parte requerida, correta a decisão da juíza
a quo
que atendeu ao disposto no artigo 451, III, do CPC/15, fundamentando que não sendo encontrada a testemunha a parte não poderá fazer sua substituição.

Ora, não há que se falar que o
decisum
recorrido violou os princípios da ampla defesa e do contraditório (artigo 5º, LV, da CF), até porque a ação monitória tramita desde 2007, ou seja, há 13 anos.

Certo é que o julgador do feito deve observar a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, não se admitindo a procrastinação do andamento dos autos, o que vai de encontro à efetiva prestação jurisdicional.

O v. acórdão bem esclareceu que:

“
[...] Como se nota, ao menos por ora, nesta fase processual, não se identificam elementos que afastem a conclusão da juíza singular quanto ao fundamento de que ‘Tornando-se infrutífera a localização da testemunha, desde já,
indefiro eventuais pedidos de substituições de testemunhas
,
tendo em vista que este feito se prolonga há anos em busca de testemunhas pela parte requerida
.’.

Deveras, conforme se verifica dos autos e do andamento processual, denota-se que foram várias as tentativas de localização das testemunhas do requerido/recorrente, não havendo que se falar que o decisum recorrido violou os princípios da ampla defesa e do contraditório (artigo 5º, LV, da CF).

Além disso, a magistrada atenta ao disposto no artigo 451, III, do CPC/15, decidiu que ‘não sendo encontrada a testemunha
a parte poderá fazer sua substituição
,
defiro
o pedido de fl. 240’, não havendo assim prejuízo.

No mais, não se deve olvidar que a Ação Monitória nº 0002820-54.2007.8.11.0037 (Código nº 47415) foi ajuizada no ano de 2007 (ID 50379982), evidenciando certa demora em seu trâmite.

Desta feita, não há equívoco na conclusão da decisão singular de que em se tornando infrutífera a localização da testemunha, de se indeferir eventuais pedidos de substituições de testemunhas, considerando que a ação monitória se prolonga há anos.

Mister ressaltar que o julgador – condutor do feito – deve observar a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Ademais, consoante o disposto no artigo 370 e parágrafo único do CPC/15, cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. [...]
” (ID 67501467).

In casu
, não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de contradição no v. acórdão, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de
ver reapreciada a questão
, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO SENTIDO DE VEDAR A DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE OMISSÕES
. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LIMINAR DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. LIMITES DA SUA REVERSIBILIDADE POR RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II e 489, do CPC/2015, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão
deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa
.
Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.

[...] 4. Agravo interno não provido.
”
(STJ, QUARTA TURMA, AgInt nos EDcl no AREsp 1315401/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019) (g.n.).

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
[...] 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de
Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes
, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021